Tribunal: CARF
Processo: 10855.720023/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. CONHECIMENTO.
É cabível o conhecimento do recurso especial quando a regra de direito posta como fundamento da decisão recorrida diverge da interpretação do acórdão paradigma.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA NBR-ABNT 14653-3.
Resta próprio o arbitramento do VTN com base no SIPT que observou o requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel, sobretudo quando o valor atribuído por meio de laudo de avaliação, que não observou rigorosamente aos preceitos da NBR-ABNT 14653-3, se mostrou significativamente inferior àquele.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador (EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.720023/2008-01
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.038 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrentes
VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
CONHECIMENTO.
É cabível o conhecimento do recurso especial quando a regra de direito posta
como fundamento da decisão recorrida diverge da interpretação do acórdão
paradigma.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO
AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA NBR-ABNT 14653-3.
Resta próprio o arbitramento do VTN com base no SIPT que observou o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel, sobretudo quando o valor atribuído por meio de laudo de avaliação,
que não observou rigorosamente aos preceitos da NBR-ABNT 14653-3, se
mostrou significativamente inferior àquele.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO.
NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária
a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência
do
fato
gerador
(EREsp
1027051/SC,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013,
DJe
21/10/2013).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
que não conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720023/2008-01
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720023/2008-01

unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-
lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz e Pedro
Paulo Pereira Barbosa. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula
Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2102001.866, de recurso voluntário, e acórdão 2401005.420, de
embargos de declaração, e que foram totalmente admitidos pela Presidência da 4a Câmara da 2a
Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) arbitramento do VTN com base no
SIPT - recurso da Fazenda Nacional; e (b) inexigibilidade de averbação da área de reserva legal,
para sua exclusão da área tributável - recurso do contribuinte. Seguem as ementas da decisões,
nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE OBRIGATÓRIA DA AVERBAÇÃO
À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS. HIGIDEZ. O art. 10, § 1o, II, “a”, da Lei no 9.393/96 permite a exclusão da
área de reserva legal prevista no Código Florestal (Lei no 4.771/65) da área tributável
pelo ITR, obviamente com os condicionantes do próprio Código Florestal, que, em seu
art. 16, § 8o, exige que a área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas no Código Florestal. A averbação da área
de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis CRI é uma providência que
potencializa a extrafiscalidade do ITR, devendo ser exigida como requisito para fruição
da benesse tributária. Afastar a necessidade de averbação da área de reserva legal é uma
interpretação que vai de encontro à essência do ITR, que é um imposto
fundamentalmente de feições extrafiscais. De outra banda, a exigência da averbação
cartorária da área de reserva legal vai ao encontro do aspecto extrafiscal do ITR,
devendo ser privilegiada.
O VTN ATRIBUÍDO PELA FISCALIZAÇÃO COM BASE NO SIPT CONSTITUI
PRESUNÇÃO RELATIVA, PODENDO SER AFASTADA PELO CONTRIBUINTE,
NOTADAMENTE, QUANDO O VALOR POR ELE DECLARADO CONSTITUI
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720023/2008-01

SIGNIFICATIVO PERCENTUAL FACE AO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO O
VTN atribuído pela fiscalização com base na SIPT constitui presunção relativa,
podendo ser afastada pelos contribuintes com documentos que evidenciem
circunstancias ou apresentem fatos que justifiquem a declaração da sua improcedência.
No presente caso, foi apresentado laudo de avaliação com referencias ao mercado
imobiliário, merecendo menção ainda, ao fato do valor declarado constituir um
percentual aproximado de 61% do valor apurado pela fiscalização.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em DAR parcial provimento
ao recurso para restabelecer o VTN declarado. Vencidos os Conselheiros Atilio Pitarelli
(relator), Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti e Núbia Matos Moura, sendo que os
primeiros davam provimento em maior extensão para acatar uma área de reserva legal
de 1.424,8 hectares e a última negava provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos, no tocante à averbação
da reserva legal. Fez sustentação oral a Dra. Carla de Lourdes Gonçalves, OABSP
137.881, patrona do recorrente.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 2202-002.078, para fins de justificar a não
utilização dos valores constantes no SIPT e a redução do VTN, o contribuinte deve
apresentar laudo elaborado de acordo com as normas da ABNT que detalhe, inclusive, a
existência de características particulares desfavoráveis do imóvel;
- conforme paradigma decorrente do acórdão 303-35.648, o lançamento deve ser
mantido quando o contribuinte não apresente eventuais características particulares
desvantajosas da terra que justificassem seu valor declarado abaixo dos imóveis
similares na região.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso não
deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega que:
- inexiste previsão legal que determine a necessidade de averbação da área de reserva
legal como condição para sua exclusão da área tributável.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo
desprovimento do recurso do contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso Especial da Fazenda Nacional
1.1
CONHECIMENTO
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de forma que deve ser
conhecido.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720023/2008-01

Com efeito, segundo o primeiro paradigma indicado pela Fazenda Nacional
(acórdão 2202-002.078), o contribuinte deve apresentar laudo de avaliação da terra nua
elaborado de acordo com as normas da ABNT, para questionar o valor arbitrado pela fiscalização
com base no SIPT. Desta forma, a existência de laudo elaborado em desacordo com as normas
técnicas seria requisito primordial para a instauração da divergência.
Neste caso concreto, o relatório fiscal afirma que o laudo estaria em desacordo
com os normativos da ABNT (vide efl. 177) e a decisão recorrida reafirma “as objeções da
fiscalização” e não sustenta que estariam atendidos tais normativos (vide efl. 389).
1.2
ARBITRAMENTO DO VTN
No mérito voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
O Sistema de Preços de Terras – SIPT – reúne os valores de terras nuas médios
informados por municípios e pelo Distrito Federal, considerando, basicamente, a localização do
imóvel e a sua aptidão agrícola. O sistema tem a finalidade de permitir o arbitramento do valor
da terra nua, para fins de lançamento de ofício do ITR, em processo regular de fiscalização, no
caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas. Veja-se, nesse sentido, o art. 14 da Lei
9393/93:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
Atualmente, o sistema é regulamentado pela Instrução Normativa RFB 1877/19:
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a prestação de informações sobre Valor da
Terra Nua (VTN) à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) para fins de
arbitramento da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
na hipótese prevista no art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
§ 1o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se VTN o preço de
mercado do imóvel, entendido como o valor do solo com sua superfície e a respectiva
mata, floresta e pastagem nativa ou qualquer outra forma de vegetação natural,
excluídos os valores de mercado relativos a construções, instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas
plantadas, observados os seguintes critérios, referidos nos incisos I a III do art. 12 da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola; e
III - dimensão do imóvel.
[...]
Art. 4o As informações a que se refere o art. 1o serão prestadas pelos municípios ou
pelo Distrito Federal e servirão de base para o cálculo do valor médio do VTN, por
hectare, para cada enquadramento de aptidão agrícola de terras existentes no território
do respectivo ente federado, conforme descrito no art. 3o.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720023/2008-01

[...]
Art. 8o Além das informações prestadas pelos municípios e pelo Distrito Federal,
poderão também servir de base para o cálculo do valor médio do VTN informações
prestadas por pessoas jurídicas e órgãos que realizem levantamento de preços de
terras, dentre elas as Secretarias de Agricultura das unidades federadas, Empresas de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal e dos estados (Emater) e pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), obtidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Como se vê, os valores do SIPT são uma média dos valores dos imóveis
localizados no município, de modo que o valor do imóvel sob fiscalização pode situar-se acima,
abaixo ou mesmo perto da média informada. Logo, o montante encontrado no SIPT não é
definitivo e tanto a fiscalização quanto o sujeito passivo podem demonstrar que o valor real da
terra nua diverge do preço constante do sistema. Sobre a possibilidade de avaliação contraditória
pelo sujeito passivo, veja-se o art. 148 do CTN:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
Em caso de arbitramento, portanto, é expressamente ressalvada a possibilidade de
contestação judicial ou administrativa, e o SIPT nada mais representa do que mero arbitramento
do valor pela fiscalização com base em informações prestadas principalmente pelos municípios.
No caso dos autos, o sujeito passivo apresentara laudo técnico de avaliação
firmado por profissional capacitado (engenheiro civil habilitado no CREA e membro titular do
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias), que, segundo alega, fez a avaliação da propriedade
levando em consideração vistoria in loco, condições de utilização, pesquisa imobiliária,
avaliação dos unitários de terra nua, levantamento topográfico, análises estatísticas etc, que, a
meu ver, por serem intrínsecos e particulares à área em questão, e por serem idôneos,
sobrepõem-se às médias constantes do Sistema.
E como bem observado pela decisão a quo, o valor atribuído pelo sujeito passivo
não fora insignificante a ponto de trazer maiores dúvidas sobre a sua correção.
Desta forma, entre o valor arbitrado com base em meras médias aritméticas e o
valor do laudo, este último tem maior valor probatório, pois levantado em consonância com as
características específicas da área.
Faço apenas a ressalva de que, em sede recursal, a discussão restringe-se ao valor
declarado pelo sujeito passivo em confronto com o valor constante no SIPT (a decisão recorrida,
neste particular, acolhera o VTN declarado), e não entre o valor do laudo e o valor do referido
sistema. Nesse sentido, o laudo, cujo valor da terra nua é inferior àquele declarado, serve de
prova para questionamento do valor arbitrado pela fiscalização.
Logo, a autoridade fiscal não demonstrou o equívoco do valor declarado pelo
sujeito passivo e voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720023/2008-01

2
Recurso Especial do Sujeito Passivo
2.1
CONHECIMENTO
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2.2
NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Discute-se nos autos se a averbação da área de reserva legal no registro
imobiliário é condição para reconhecer a não incidência do ITR, prevista no art. 10, § 1o, II,
alínea a, da Lei 9393/96, sobre tal área. Eis a redação do aludido dispositivo legal:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(redação vigente à época do fato gerador)
Pois bem. O Código Florestal vigente à época do fato gerador exigia a averbação
da ARL à margem da inscrição imobiliária, no registro de imóveis competente. E mais, o art. 10,
§ 1o, II, alínea a, da Lei 9393/96, remetia à reserva legal prevista no Código, cuja redação está
abaixo transcrita, de tal forma que, pela lei tributária, o intérprete tinha que verificar o que se
compreendia por ARL:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Como a ARL depende de prévia delimitação pelo proprietário, a ser feita, em tese,
em qualquer ponto do imóvel rural, a averbação tem efeito constitutivo, e não declaratório.
Expressando-se de outra forma, e como reconhecido pelo STJ, diferentemente das áreas de
preservação permanente, que são identificáveis a olho nu e comprováveis por outros meios, a
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720023/2008-01

ARL depende de ato jurídico do sujeito passivo, a ser averbado no registro imobiliário, de forma
que sua eficácia é realmente constitutiva. Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Obviamente que, por ter eficácia constitutiva, a averbação, para fins de exclusão
da ARL da área tributável do imóvel rural, deve ser preexistente ao próprio fato gerador, de tal
forma que, na data da entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, a reserva já esteja definitivamente caracterizada, nos termos da legislação. E mais, de
acordo com o voto condutor do acórdão acima mencionado, "a prova da averbação da reserva
legal é dispensada no momento da declaração tributária, mas não a existência da averbação em
si". Com efeito, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o sujeito passivo
não tem a obrigação de demonstrar a existência da ARL no momento da entrega da DITR, mas
evidentemente é necessário que ela esteja constituída juridicamente ("existência da averbação
em si"), para efeito de comprovação em eventual processo fiscalizatório.
Após reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar,
oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante
transcrever os seguintes pontos.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720023/2008-01

12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ou seja, ainda que seja incabível discutir a apresentação do ADA para a não
incidência do ITR sobre a ARL, diante da pacificação da jurisprudência do STJ, é indispensável
a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis, cuja eficácia é constitutiva.
Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Isto é, a decisão recorrida está em consonância com a legislação tributária e deve
ser desprovido o apelo especial do sujeito passivo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional; e por conhecer e negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720023/2008-01

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Não obstante as judiciosas razões de decidir do Relator, peço licença para divergir
no que toca ao entendimento de que, neste caso, deveria prevalecer o VTN apontado no laudo de
avaliação, em detrimento daquele arbitrado com base no SIPT.
O autuado foi intimado, durante o procedimento fiscal, a apresentar “laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados”, tendo sido ainda advertido na mesma oportunidade que a falta de apresentação do
dito laudo ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema
de Preços de Terra - SIPT da RFB.
Com a apresentação do laudo, a Fiscalização analisou-o e efetuou uma série de
apontamentos relevantes que fizeram-na concluir não terem sido esclarecidos o motivos pelos
quais o VTN lá apontado seria tão inferior àquele extraído do SIPT, que contava com o valor
médio por hectare apurado no universo das DITR do exercício em questão.
É que pretendeu o autuado valer-se do VTN declarado de R$ 3.000,00/ha ou dos
de R$ 2.816,41 (Fazenda Santa Maria) e R$ 2.316,48 (Fazenda São Francisco) em contraposição
ao VTN médio de R$ 11.104,58 ou mesmo em relação ao menor VTN do SIPT da ordem de R$
4.936,93.
A autoridade julgadora de primeira instância corroborou as deficiências do laudo
apontadas pela Fiscalização e concluiu que não haveria nos autos a real comprovação que
justificasse reconhecer que o VTN efetivo do imóvel seria menor que o considerado pelo
autuante, apurado com base no SIPT.
Registre-se aqui, que o VTN extraído do SIPT – com aptidão agrícola - foi o
(menor) de R$ 4.936,93, referente a áreas de CAMPOS. (vide fls. 173)
Ainda assim, a decisão recorrida, após registrar que o valor obtido por meio do
SIPT seria aproximadamente 63% maior do que aquele declarado pelo autuado e reconhecer que
o laudo apresentado pela então recorrente apenas fazia referencias a publicações e consultas a
profissionais do ramo imobiliário que atuam na região, entendeu por bem dar provimento ao
recurso para restabelecer o VTN declarado, que correspondeu a aproximadamente 61% do valor
do menor valor, o qual foi adotado pelo Fisco.
Pois bem.
Como bem colocou o relator, o valor encontrado no SIPT não é definitivo. Em
outras palavras, não goza de presunção absoluta, o que equivale a dizer que o valor então
determinado é passível de ser contestado/contraditado por parte do sujeito passivo.
Antes porém, cumpre salientar que essa turma tem jurisprudência pacífica e firme
no sentido de rejeitar valores de VTN arbitrados a partir do SIPT, quando não se tem
especificada a aptidão agrícola, o que, destaque-se, não se trata do caso dos autos.
Nesse sentido, para que fosse afastado o valor de que se valeu o autuante, com
fulcro nos artigos 14 da Lei 9.393/93 c/c artigo 148 do CTN, competiria ao sujeito passivo a
apresentação de laudo de avaliação, tal como exigido pela Fiscalização, por meio do qual
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.038 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720023/2008-01

demonstrasse as especificidades do imóvel que justificassem um VTN significativamente menor
do que aquele apontado no SIPT, o que, definitivamente, não foi feito. Perceba-se que a decisão
recorrida não concluiu nesse sentido, de que o laudo preencheria os requisitos exigidos e que
cumpriria tal desiderato, mas apenas entendeu que dada a diferença entre os valores, haveria de
prevalecer aquele declarado pelo autuado.
Ora, penso ser justamente em sentido oposto. A partir da utilização de um valor
regularmente obtido para fins de arbitramento, é do contribuinte o ônus de contraditá-lo de forma
a desconstitui-lo, sem o que, é de se prevalecer o valor arbitrado pelo Fisco.
Nesse sentido, DOU provimento ao recurso para restabelecer o VTN arbitrado, tal
como arbitrado pelo Fisco.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital